Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-57.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICATIVO DE ENTREGA. PLATAFORMA DIGITAL LOGGI. RELAÇÃO DE NATUREZA CÍVEL. LIBERDADE DE CONTRATAR. DESCADASTRAMENTO IMOTIVADO. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A situação jurídica de natureza cível deve ser avaliada de acordo com a legislação a ela pertinente, pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A do Código Civil.
2. O contrato faz lei entre as partes, as quais se submeterão ao que for pactuado (pacta sunt servanda). O ato de celebrar o contrato ou abster-se de celebrá-lo envolve a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade de contratar. Assim, as partes podem escolher livremente se desejam ou não celebrar determinado negócio jurídico com suas respectivas cláusulas, cuja interpretação deve se guiar pela boa-fé e pela vontade dos contraentes (art. 113, do Código Civil).
3. É válida a estipulação da possibilidade de qualquer das partes rescindir imotivadamente o contrato e proceder ao descredenciamento do aplicativo de entrega de mercadorias, sem necessidade de aviso prévio e de pagamento de indenização.
4. Em face da licitude do descredenciamento do Apelante da plataforma digital administrada pela Ré, a improcedência dos pedidos de reativação do cadastro do motofretista, de indenização por lucros cessantes e de indenização por danos morais é medida que se impõe.
5. Os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida.
6. Recurso conhecido e não provido.